Tribunal: STF
Processo: Rcl 60657
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jann Alves Rodrigues e outros alegam ter o Relator do AI n. 0009287-14.2023.8.25.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Narram ter a autoridade reclamada indeferido pedido de medida cautelar formulado em agravo de instrumento voltado à reforma de decisão monocrática de primeiro grau concessiva de tutela de urgência consistente na determinação de que os reclamantes se abstenham de utilizar carros de som em festa popular conhecida como “Festa do Mastro de Capela”, a ser realizada no dia 30.06.2023.



    Sustentam que a autoridade reclamada teria realizado declaração velada de inconstitucionalidade dos decretos municipais 241/2023 e 270/2023, que permitiriam a utilização dos carros de som.



    Requerem, desse modo, a cassação da decisão questionada.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal tem por objeto decisões finais em controle de constitucionalidade. Em outras palavras, destina-se a provimentos judiciais que declaram a incompatibilidade de atos normativos com preceitos da Constituição Federal ou afastam sua incidência em caráter definitivo.



    Decisões cautelares, como a impugnada nestes autos, vinculam-se a propósitos diversos, pois buscam, tão somente, conservar direitos até a resolução definitiva da lide, orientando-se por requisitos de urgência e plausibilidade jurídica da alegação sob análise.



    Não há que se falar, portanto, em inobservância do rito processual previsto no art. 97 da Constituição Federal e, por consequência, em violação à Súmula Vinculante n. 10.



    Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante 10. Precedentes. 2. A atuação monocrática do magistrado, em sede cautelar, é medida que se justifica pelo caráter de urgência da medida, havendo meios processuais para submeter a decisão liminar ao crivo do órgão colegiado em que se insere a atuação do relator original do processo. 3. Agravo regimental não provido.



    [Rcl 17.288 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 25-6-2014, DJE 105 de 2-6-2014.]



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República.



    [Rcl 10.864 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24-3-2011, DJE 70 de 13-4-2011.]



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente